Tribunal: STF
Processo: RE 1564637
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ajuizou Ação Civil Pública contra o MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS postulando a condenação do ente municipal à obrigação de realizar concurso público para o cargo de Procurador Municipal (Doc. 1).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    Eis a ementa do julgado (Doc. 17):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE CARGO DE PROCURADOR E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 



    I - A criação de cargo efetivo de procurador municipal, bem como a realização do respectivo concurso público para provimento de vagas estão atreladas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário intervir substituindo o mérito administrativo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    II - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS alega violação aos arts. 2º; 37, II; e 132 da CF/1988.



    Para tanto, aduz que os serviços de advocacia, imprescindíveis à administração pública, devem ser “preenchidos, em regra, por meio de concurso público, sendo que a transferência dessas atividades a terceiros somente será possível em caos específicos, nos quais as funções inerentes a esses profissionais ultrapassem aquelas referentes ao trato ordinário comum, revelando-se de tal modo especializadas que de fato se enquadrem nas hipóteses legais de contratação por licitação ou mesmo de contratação direta” (Doc. 21, fl. 9).



    Sustenta que “o mero fato da municipalidade não restar explicitamente citada no artigo 132 da Constituição Federal, não afasta a obrigatoriedade de sua observância pelo referido ente, em apreço ao princípio da simetria, perfeita e adequadamente aplicável ao caso em comento” (Doc. 21, fl. 10). (...) Com efeito, os artigos 37, inciso II, e 132 da Lei Maior (princípio da simetria), impõe a obrigatoriedade das Procuradorias Municiais, face à natureza ordinária e permanente das funções que exercem, de organizarem-se em carreira, com cargos providos mediante concurso público, a fim de que seus integrantes possam exercer o munus de maneira livre e objetiva, sem submissão às intempéries e interesses políticos que ocorram a cada nova eleição municipal ou mesmo ao descaso dos administradores omissos e negligentes” (Doc. 21, fl. 11).



    Registra que como “a regra é a de que os serviços de natureza ordinária e permanente, essenciais ao funcionamento dos entes e órgãos públicos devem ser executadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, (...) não se encontra no âmbito da discricionariedade da administração optar pela contratação desses serviços de maneira temporária ou cargo de provimento em comissão” (Doc. 21, fl. 12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para afastar a possibilidade de contratação direta (sem concurso público) para prestação de serviços advocatícios.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 27), o Juízo local inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF quanto à alegada ofensa ao art. 37, IX, da CF/1988. Quanto aos aos arts. 2º; 37, II; e 132 da CF/1988 o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    A jurisprudência reiterada desta CORTE firmou-se no sentido de que as normas veiculadas nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal não são de observância obrigatória pelos Municípios. Nesse sentido:



    “EMENTA Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal nº 333, de 2005, do Município de Dix-sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte. Arts. 62 e 105, inc. I, al. “b”. Assessoria jurídica municipal. Autonomia. Arts. 131 e 132 da Constituição da República. Desnecessidade de reprodução, pelos Municípios. 



    I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em Tribunal estadual contra os arts. 62 e 105, inc. I, al. “b”, da Lei nº 333, de 2005, do Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte. Alegação de ofensa aos arts. 131, § 2º; e 132, caput, da Constituição da República. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a previsão em norma municipal de modelo de assessoria jurídica distinto do previsto nos arts. 131 e 132 da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 3. Obrigação de demonstrar a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso não foi satisfeita. Apresentadas meras alegações genéricas. 4. Modelo de advocacia pública previsto nos arts. 131 e 132 da Constituição da República não é de reprodução obrigatória pelos Municípios. 5. Organização de assessoria jurídica própria é matéria que se encontra no âmbito da autonomia municipal. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, § 3º, 131 e 132. Código de Processo Civil, art. 1.035, § 2º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE nº 1.481.980-AgR/SP (2024), Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.373.763-AgR/SP (2023), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (ARE 1.507.184, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2024)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 43, V, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar 136/2020, do Município de Macapá/AP. 3. Municípios não são obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal. Liberdade de conformação. 4. Criada Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional. Exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem assim de representação judicial e extrajudicial. Ressalvadas as hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STF. 5. Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais. 6. Parcial procedência do pedido.” (ADPF 1037, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADVOCACIA PÚBLICA. ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE NÃO SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS MUNICÍPIOS. PROCURADOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência reiterada desta CORTE firmou-se no sentido de que as normas veiculadas nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal não são de observância obrigatória pelos Municípios. 



    2. A Constituição Federal dispõe expressamente sobre as hipóteses em que o legislador municipal deve observância obrigatória aos ditames da Constituição Estadual, como fez nos incisos VI, IX e X, do art. 29 da Constituição Federal. Portanto, não estando a organização da advocacia pública inserida nas hipóteses estabelecidas no art. 29, da Constituição Federal, não há que se falar em inconstitucionalidade na nomeação para o exercício do cargo em comissão de Procurador Municipal. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.465.818-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2024)



    Em caso semelhante, veja-se recente precedente monocrático:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual se reformou a sentença para assentar a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a criação de cargos de procurador municipal, em virtude da discricionariedade da Administração Pública Municipal, bem como se afirmou a possibilidade contratação direta de serviços advocatícios sem licitação, por sua natureza personalíssima e singular. 2. O recorrente pleiteia a criação de cargos de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Mairipotaba/GO e a realização de concurso público para o provimento dos respectivos cargos, argumentando que serviços jurídicos essenciais e permanentes da Administração Pública devem ser executados por servidores efetivos, que a organização das procuradorias municipais deve seguir o princípio da simetria com o art. 132 da Constituição da República e que não há previsão legal para a contratação direta de serviços de assistência jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a criação de cargos de procurador municipal e a realização de concurso público, em face do poder de auto-organização municipal e do princípio da separação dos Poderes e (ii) analisar se a contratação de serviços advocatícios pelo Município exige ou dispensa licitação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que as diretrizes do art. 132 da Constituição da República, referentes à Advocacia Pública, não se impõem aos Municípios, em virtude do poder de auto-organização destes entes federados, o que se estende à representação jurídica das câmaras de vereadores. 5. A determinação judicial para a criação de cargos de procuradores jurídicos na Câmara Municipal configura indevida ingerência no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte. 6. Igualmente, a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços advocatícios, no caso sob exame, em que a Câmara Municipal não conta com quadro próprio, está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que considera constitucionais as contratações diretas, desde que observados critérios como a inadequação da prestação do serviço por integrantes do Poder Público e a compatibilidade do preço com a responsabilidade profissional e o valor de mercado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (RE 1.559.220, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 31/7/2025)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente